Tribunal: TJMT
Processo: 0007313-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007313-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), GENER RIBEIRO DA SILVA - CPF: 513.756.561-04 (APELADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA – PROCESSO ARQUIVADO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MANIFESTAÇÃO REALIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO FATAL DE TRÊS ANOS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - A ação fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três) anos o prazo prescricional para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.

II – Não encontrando bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

III - Havendo pedido pendente de análise e não decorrido o lapso temporal trienal, não há que se falar em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO HONDA S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, convertida em Ação de Execução, de n. 0007313-47.2016, ajuizada em face de
GENER RIBEIRO DA SILVA
, declarou de ofício a prescrição intercorrente, e assim, julgou extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o exequente nas custas e despesas processuais.

O apelante fala que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria o da data do vencimento da última parcela devida (18/11/2018) e pelo prazo de 05 (cinco) anos, e não da data da conversão do feito em execução e pelo prazo de 03 (três anos), como constou na decisão.

Dessa forma alega que, no presente caso, não operou o efeito da prejudicial da prescrição.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões. (ID. 93097451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese a Instituição Financeira ajuizou ação de busca e apreensão, em face do requerido, em razão da inadimplência da parcela de n. 13, vencida em 18/12/2015, oriunda do contrato de financiamento com garantia fiduciária de n. 1499057, no valor total de R$ 13.662,24 (treze mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Deferido o pedido liminar e depois de várias tentativas infrutíferas para localização do bem, assim como do devedor, o magistrado singular, em 14 de novembro de 2017, converteu a busca e apreensão em ação de execução extrajudicial - execução forçada. (ID. 93094481/fl.179)

Após, diante da demora do autor em providenciar a citação da parte executada (mais de três anos), sem dar o devido impulso processual, em 11 de maio de 2021, foi declarada, de ofício, a prescrição intercorrente, razão pela qual, sobreveio sentença de extinção, nos termos relatados alhures. (ID. 93094493)

Nesta ocasião, o apelante alega que o presente feito não foi alcançado pela prejudicial da prescrição, por entender que o prazo prescricional é quinquenal (cinco anos) e não trienal, como constou da decisão.

Sem razão contudo.

Isso porque, no presente caso, por se tratar de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional é de 03 (três anos).

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – DECURSO DO LAPSO TEMPORAL SEM A CITAÇÃO DO DEVEDOR – INÉRCIA DO BANCO CREDOR ESCORREITA – SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A ação fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três) anos o prazo prescricional para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.

2 – No caso concreto, houve o decurso de mais de 03 (três) anos contados de 28/06/2009, com a ordem de citação do devedor fiduciário, até 02/05/2017, data em que foi deferida a conversão da demanda para Ação de Execução, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei 911/69, sem que o Banco credor conseguisse citar o devedor, cuja inércia não pode ser atribuída à máquina judiciária.
(N.U 0018313-88.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007313-47.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: GENER RIBEIRO DA SILVA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 487, inciso II, do CPC), com a condenação do exequente às custas e despesas processuais.

O apelante alega equívoco do juízo de origem ao considerar como termo inicial da prescrição o dia da conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial, quando o correto, segundo entende, é a data do vencimento do débito, e o prazo seria quinquenal.

A relatora negou provimento ao Recurso.

Em 01/03/2016 o apelante ingressou com a Ação de Busca e Apreensão da garantia fiduciária da cédula de crédito bancário n. 1499057-1, porém, após várias diligências frustradas, pediu a conversão em Execução de Título Executivo Extrajudicial, o que foi deferido em 16/11/2017.

Em 19/01/2018 o oficial de justiça certificou a tentativa de citação sem sucesso; intimado, o apelante não se manifestou.

Assim, em 23/03/2018 o feito foi remetido ao arquivo (id n. 93094481, pág. 191).

Em 27/07/2018 o apelante requereu a penhora
on-line
(93094481, pág.193), o que, no entanto, não foi analisado.

No dia 15/04/2021 pugnou pela citação do apelado em novo endereço (id n. 93094486, pág. 1) e juntou o pagamento da diligência.

Em seguida o juízo da causa mandou certificar o prazo prescricional e o intimou novamente, todavia permaneceu mais uma vez inerte.

Foi então proferida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Ao disciplinar a matéria ora em discussão, o CPC inovou no art. 921, que dispõe:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

Como já mencionado, o processo foi arquivado em 23/03/2018, mas em 27/07/2018 o apelante pediu a penhora
on-line
, o que não foi apreciado. Ou seja, ele se manifestou antes do prazo prescricional.

Ademais, de qualquer forma, uma vez que a lide foi suspensa em 23/03/2018, a prescrição teve início um ano depois, em 23/03/2019. E por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Bancário,
cujo prazo prescricional é trienal
(art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), a prescrição intercorrente se daria apenas em
23/03/2022
.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Com isso, determino o retorno dos autos à primeira instância para normal prosseguimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007313-47.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: GENER RIBEIRO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo meu entendimento e adiro ao voto do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar provimento
ao Recurso.

EM 04 DE AGOSTO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. A RELATORA ADERIU AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021